Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-63.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802667-63.2022.8.14.0009

APELANTE: MANOEL FRANCISCO AZEVEDO ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 6 (seis) dias-multa. A defesa alega, em preliminar, nulidade da audiência de instrução em razão da invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena em razão da tentativa na fração de 2/3. Por fim, requer manifestação expressa para fins de prequestionamento. O d. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) a redução da pena na fração de 2/3 pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva não se sustenta, pois inexiste comprovação de prejuízo concreto ao recorrente, conforme exige o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Além disso, os depoimentos colhidos em juízo foram coerentes e harmônicos, não se verificando qualquer indução pela leitura da denúncia. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2265279/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/03/2023.
4. A absolvição por insuficiência de provas não se justifica, pois o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito, corroborado pelos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a condenação. Precedente: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022.

5. A tentativa se mostra evidente, pois o crime não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. O iter criminis percorrido foi reduzido, pois o recorrente não chegou a subtrair bens da vítima, limitando-se à tentativa de obtenção do dinheiro por meio de ameaça. Diante disso, a fração de diminuição da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP.

6. Com a redução, a pena final fica estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, concede-se o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentado pelo Juízo da execução penal.
7. O prequestionamento se dá de forma implícita, conforme prevê o art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena na fração de 2/3 pela tentativa, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, concedendo-se o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva exige a comprovação de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais para a condenação.
3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, aplicando-se a fração máxima de 2/3 quando a consumação do delito estiver distante.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 44, 77 e 157, caput; CPP, art. 563; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2265279/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/03/2023; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena na fração de 2/3 pela tentativa e conceder o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Manoel Francisco Azevedo Alcantara, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 06 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
caput, c/c art. 14, II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia, presente à ID 17152590, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 12h20min, em uma residência particular, situada na Av. Visconde do Rio Branco, nº 127, Bairro Padre Luiz, nesta Urbe, o denunciado MANOEL FRANCISCO AZEVEDO ALCÂNTARA, por vontade livre e consciente, mediante violência exercida com emprego de arma branca (do tipo faca), tentou subtrair dinheiro da vítima Oséas Rodrigues Nogueira, fato que não se consumou por motivos alheios à vontade do agente.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 17152658,
alega, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

No mérito
, requer o apelante a absolvição, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, pretende a diminuição da pena, em virtude do delito ter se dado em sua forma tentada, em seu percentual máximo de 2/3.

Por último, pretende que esta e. Corte de Justiça proceda a manifestação expressa sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

A leitura da denúncia realizada em audiência, procedimento, este, inclusive, comum, a fim de localizar os depoentes a respeito do fato a ser relatado, como dia, hora e local em que ocorreu o fato típico, não importa, necessariamente, em indução das testemunhas a responder em determinado sentido, principalmente, porque exordial é peça inerente ao processo, o qual tramita com a mais ampla publicidade.

Ressalte-se, a inexistência de qualquer comprovação de que a leitura da peça inaugural tenha influenciado na colheita da prova oral. Ao contrário, dos autos emerge que os depoimentos prestados em juízo estão total consonância com a narrativa exposta pelos depoentes na fase inquisitiva, denotando que os mesmos não sofreram qualquer tipo de influência pela leitura da exordial.

Ademais, para a declaração da nulidade de determinado ato processual, é insuficiente a mera alegação da ausência de determinada formalidade na sua execução, sendo imperiosa, a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte na sua omissão, mormente quando se alcança a finalidade que é intrínseca, nos termos do que determina o art. 563 do CPPB, que disciplina o brocardo
pas de nulllité sans grief
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos
. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2265279 PR 2022/0389935-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023) Grifei

Assim, rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer o apelante a absolvição, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, com aplicação do princípio in dubio pro reo e, de forma subsidiária, pretende a diminuição da pena, em virtude do delito ter se dado em sua forma tentada, em seu percentual máximo de 2/3.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese absolutória não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
explico
:

A vítima,
Oseas Rodrigues Nogueira Alves, disse, ainda na fase inquisitiva, ID 17152567, fl. 14, que:

“(...) por volta das 12:20hrs o depoente estava em sua residência quando um homem pulou o muro da residência e exigiu dinheiro do depoente. Que o homem estava com uma faca na mão. O depoente, disse que não tinha dinheiro, o homem imprensou o depoente contra a parede exigindo dinheiro. Neste momento o homem ouviu um barulho da polícia militar se aproximando e tentou fugir. Que o homem pulou o muro e fugiu em direção ao rio.
O depoente informa que o homem não chegou a subtrair nenhum pertence seu
. Após ter fugido da casa do depoente, a PM o perseguiu e conseguiu prender o suspeito.” Grifei

As testemunhas,
Ronivaldo Mendes da Silva, Flávio Nascimento Lima e Ailton dos Santos Lima, Policiais Militares, confirmam, em juízo, todos os termos da denúncia, esclarecendo que o denunciado foi preso após pular o muro da casa da vítima; que o réu atravessou três ruas ao fugir dos policiais; que não encontraram nenhum bem subtraído em seu poder.

A testemunha, Patrícia Garcia Coimbra Xavier, vizinha da vítima, disse em juízo, que foi avisada que tinha um suspeito na frente da casa do Sr. Oséas, vítima do crime; que ficou observando e viu o momento em que o mesmo pulou o muro e entrou na casa da vítima; que ligou para a filha da vítima e esta acionou a polícia; que não viu o momento em que o réu saiu de casa; que a vítima lhe pediu para que fosse levado à Delegacia; que uma amiga tinha falado que tinha uma pessoa suspeita na frente da casa do Sr. Oséas; que geralmente a casa dele fica fechada; que o suspeito era mediano, nem alto nem baixo; que era pardo; que não conseguiu ver tatuagens; que estava nervosa na hora; que a bermuda que o suspeito usava era jeans; que a camisa era de manga curta; que não lhe chamaram para fazer reconhecimento; que o réu foi preso logo em seguida; que foi o acusado, presente em audiência, o indivíduo que entrou na casa.

O Apelante, quando em seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime em questão.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria do crime de roubo tentado, não havendo dúvida nenhuma sobre esta autoria.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No que tange a aplicação da causa de diminuição de pena em seu importe máximo, entendo que razão há a defesa.

Na causa de diminuição de pena pela tentativa, art. 14, II, do CPB, aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, em reiteradas decisões tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de homicídio deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Pois bem,
pelo que já foi demonstrado nos depoimentos acima, vejo o inter criminis ficou longe de se consumar, já que sequer o acusado chegou a tocar em bens da vítima, somente o ameaçando com empurrões a entregar dinheiro, o que não ocorreu, fugindo logo em seguida ao ouvir o barulho da polícia chegando.

Por tal motivo, aplico a causa de diminuição de pena, presente no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, em sua razão máxima, decotando da pena 2/3 (dois terços), ficando esta dosada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de pagamento de 03 dias multa, pena esta que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de outra causa de diminuição de pena, bem como causas de aumento da reprimenda.

Considerando que o delito se deu com violência e grave ameaça, impossibilitada se mostra a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB.

Noutra banda, mostra-se a condição de não reincidente do réu, ora recorrente, tenho como preenchidos todos os requisitos legais previstos pelo art. 77 do Código Penal, daí porque, entendo em suspender, de logo, a execução da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, imposta ao apelante pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu se apresentar ao juízo das execuções com vistas a que ali sejam declinadas as condições para o cumprimento dos Suris que lhe foi concedido neste momento.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado
, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB e concedendo o Sursis, pelo prazo de dois anos, a serem definidas as suas condições pelo juízo da execução penal, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025